Tribunal: TJPA
Processo: 0848002-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848002-05.2022.8.14.0301

APELANTE: MEIO A MEIO PARAENSE LTDA - ME

APELADO: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0848002-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

MEIO A MEIO PARAENSE LTDA - ME

ADVOGADO:

JOCILÉIA RAMOS DE OLIVEIRA – OAB/PA 26.503

APELADO:

MATEUS SUPERMERCADOS S/A

ADVOGADOS:

JOYCE COSTA XAVIER – OAB/MA 10.515, THAYZA GABRIELA RODRIGUES FREITAS – OAB/MA 1.177 E WYSLLEN CARNEIRO BARROS – OAB/MA 9.923

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E COOPERAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos monitórios, na qual a parte apelante sustenta nulidade por ausência de citação, violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, inexistência de crédito certo, líquido e exigível e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de citação válida; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem observância da fase de saneamento e sem oportunizar a produção de provas, conforme despacho proferido pelo juízo de origem, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida ocorreu anteriormente, tendo possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com o acolhimento de preliminar de incompetência territorial, afastando a alegada nulidade.

4.

O erro do julgador evidencia-se no despacho que considerou o feito apto ao julgamento antecipado, assim redigido: “Intimadas as partes para manifestação acerca das questões de fato e de direito pertinentes ao julgamento da lide, estas repisaram as teses já lançadas em embargos à monitória e na impugnação desta, não requerendo produção de provas. Destarte, encontra-se o processo apto para julgamento, na forma em que dispõe o art. 355, I do CPC. Assim, encaminhem-se os autos à UNAJ para verificação acerca da existência de custas pendentes, retornando, após, conclusos para sentença”.

5.

A nulidade da sentença assenta-se nesse despacho, porque: (a) as partes não foram efetivamente intimadas para manifestação qualificada sobre as questões de fato e de direito; (b) os litigantes não se manifestaram quanto ao interesse ou dispensa dos meios de prova; (c) a análise da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exige debate cognitivo e dilação probatória, cuja supressão torna a sentença precipitada e violadora de princípios constitucionais processuais; e (d) tais falhas maculam o decisum e impõem sua nulidade.

6.

Tal fundamentação revela inadequada compreensão da fase de saneamento, pois o magistrado limita-se a constatar a ausência de requerimento de provas, sem cumprir os deveres legais de organização do processo previstos no art. 357 do CPC.

7.

A doutrina ressalta que a fase de saneamento constitui momento de “preparação metódica do debate processual”, apta a evitar decisões surpresa e a fixar marco preclusivo das questões controvertidas, assegurando contraditório, isonomia, ampla defesa e cooperação processual.

8.

Ainda segundo a doutrina, cabe ao juiz resolver questões processuais pendentes, delimitar pontos controvertidos, definir o ônus da prova e organizar a instrução, cumprindo os deveres de esclarecimento e prevenção, em consonância com a primazia do julgamento de mérito.

9.

A jurisprudência do TJPA reconhece que o julgamento antecipado sem oportunizar a produção de provas configura cerceamento de defesa, por caracterizar decisão surpresa e açodada, impondo a nulidade da sentença.

10.

No caso concreto, há controvérsia relevante acerca da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, o que demanda dilação probatória, sendo inadequado o julgamento antecipado.

11.

O magistrado incorre em error in procedendo ao suprimir fase essencial do procedimento comum, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

12.

Impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, devendo o julgador: (i) realizar o saneamento nos termos do art. 357 do CPC; (ii) delimitar as questões de fato e de direito; (iii) definir o ônus da prova; (iv) especificar os meios probatórios; e (v) designar audiência de instrução e julgamento, salvo dispensa expressa das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação válida afasta a nulidade por ausência de citação quando assegurado o exercício da defesa.

2.

O julgamento antecipado da lide sem observância da fase de saneamento e sem oportunizar a produção de provas configura cerceamento de defesa.

3.

A inobservância do art. 357 do CPC caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença com retorno dos autos para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 355, I, 357 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0848002-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

MEIO A MEIO PARAENSE LTDA - ME

ADVOGADO:

JOCILÉIA RAMOS DE OLIVEIRA – OAB/PA 26.503

APELADO:

MATEUS SUPERMERCADOS S/A

ADVOGADOS:

JOYCE COSTA XAVIER – OAB/MA 10.515, THAYZA GABRIELA RODRIGUES FREITAS – OAB/MA 1.177 E WYSLLEN CARNEIRO BARROS – OAB/MA 9.923

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MEIO A MEIO PARAENSE LTDA – ME
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 2ª

Vara

Cível e Empresarial

da Comarca de Belém- Pará,

que julgou improcedente os Embargos Monitórios.( PJe ID 31863858)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidade absoluta da sentença por ausência de citação;

b.

violação

aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório;

c.

incerteza da existência de crédito certo, líquido e exigível e

d.

necessidade de dilação probatória.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

31863859).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

31863917).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0848002-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

MEIO A MEIO PARAENSE LTDA - ME

ADVOGADO:

JOCILÉIA RAMOS DE OLIVEIRA – OAB/PA 26.503

APELADO:

MATEUS SUPERMERCADOS S/A

ADVOGADOS:

JOYCE COSTA XAVIER – OAB/MA 10.515, THAYZA GABRIELA RODRIGUES FREITAS – OAB/MA 1.177 E WYSLLEN CARNEIRO BARROS – OAB/MA 9.923

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio decidindo a preliminar levantada, a saber: Nulidade da sentença por falta de citação.

Rejeito o argumento inicial dada a existência da estabilização objetiva da lide com a válida citação de
MEIO A MEIO PARAENSE LTDA – ME
.

Ainda no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São Luiz, Estado do Maranhão,
MATEUS SUPERMERCADOS S/A
propôs

a Ação Judicial com almejo monitório contra
MEIO A MEIO PARAENSE LTDA – ME
que, devidamente citado,

apresentou Embargos Monitórios trazendo como preliminar a Incompetência Territorial, indicando a competência para processar e julgar a lide uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém-Pará.( PJe ID 31863841).

Preliminar acolhida

por aquele Juízo cuja parte dispositiva da decisão tenho por colacionar:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060112575400000000030967475

A citação é válida e capacitou
MEIO A MEIO PARAENSE LTDA – ME
à defesa, não havendo falar em nova comunicação porque a lide está estabilizada objetivamente.

Irei anular a sentença, adianto, mas não sobre esse fundamento pois percebo que o primeiro erro do julgador
a quo
praticado na demanda com o despacho inicial, visualiza-se:

- DESPACHO -

1. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, conforme o art. 700, Inciso I, do CPC.

2. Defiro, pois de plano, a expedição do mandado, razão pela qual, determino a citação do Requerido, a ser cumprido
pelo correio
, através de AR-MP, nos termos do art. 1.102b do Código de Processo Civil, para no prazo de quinze dias, pagar a quantia reclamada, sujeito a atualização na data do efetivo pagamento, mas isento de custas e honorários advocatícios (CPC, art. 701, par. 1º), ou opor embargos no mesmo prazo para pagamento da dívida, com a advertência de que a não interposição dos mesmos importará, de pleno direito, na constituição de título executivo judicial, convertendo- se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo- se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X, do já mencionado diploma legal.

3. SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO CARTA DE CITAÇÃO. CUMPRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI. INTIME-SE. (PROVIMENTO Nº 003 e 011/2009 – CJRMB) ( PJe ID 31863845)

Não tem o condão de anular a sentença, por esse fundamento, eis que o Apelante conseguiu exercer seu direito de defesa, à luz dos princípios da ampla defesa e contraditório substancial, e ainda obter resultado positivo no acolhimento da preliminar que resultou no deslocamento dos autos do processo para esta Comarca.

Preliminar rejeitada, portanto.

Ao mérito

Anulo a sentença porque violadora dos princípios do devido processo legal e cooperação, afetando negativamente a efetividade da prestação jurisdicional.

Novo erro cometido pelo julgador primevo assenta na redação do seguinte despacho, visualiza-se:

- DESPACHO -

Intimadas as partes para manifestação acerca das questões de fato e de direito pertinentes ao julgamento da lide, estas repisaram as teses já lançadas em embargos à monitória e na impugnação desta, não requerendo produção de provas.

Destarte, encontra-se o processo apto para julgamento, na forma em que dispõe o art. 355, I do CPC.

Assim, encaminhem-se os autos à UNAJ para verificação acerca da existência de custas pendentes, retornando, após, conclusos para sentença.

Belém, datado e assinado digitalmente. ( PJe ID 31863848)

Em atenção à redação e aos Ids existentes nos autos do processo, percebo que o julgador menciona os atos processuais inseridos na etapa do artigo 357 do CPC, que versa sobre a organização e saneamento do processo.

São esses os passos que no dispositivo legal estão inseridos:

Art. 357.
omissis
:

I -
resolve
as questões processuais pendentes;

II -
delimita
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
define
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimita
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designa
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Onde Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destacam a relevância dessa

fase estrutural:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Intelecção acompanhada pela

2ª Turma de Direito Privado do TJPA, em destaque:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

A nulidade da sentença assenta a partir deste despacho, porque:

a.

As partes não foram intimadas

para manifestação das questões de fato e de direito;

b.

Os litigantes não se manifestaram quanto ao interesse ou dispensa dos meios de prova;

c.

A qualidade dos documentos apresentados à monitória se certos ou incertos, se líquidos ou ilíquidos ou se exigíveis ou inexigíveis, em minha compreensão, exige o debate cognitivo cuja supressão pelo julgador adjetiva a sentença como precipitada e violadora de princípios constitucionais processuais e

d.

Falhas pontuais que maculam a sentença a merecer a devida nulidade.

À vista disso,

conheço

do Recurso de Apelação Cível porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, mas no mérito tenho por cassá-la s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
, e não a Secretaria daquela Unidade via ato ordinatório, adote as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento

ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, a saber:

a.1.

resolver
as questões processuais pendentes;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

b.

não julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 24 mar. 2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 24 mar. 2026.

Belém, 23/04/2026